Tribunal: TJBA
Processo: 8071142-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071142-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ELISETH PINHEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSENILDO GOMES SACRAMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que, nos autos da ação nº 8071142-07.2023.8.05.0001, ajuizada por Eliseth Pinheiro de Souza, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré a autorizar e custear o serviço de atendimento domiciliar prescrito, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$7.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de custeio de tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico em favor de segurada de contrato de seguro saúde antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da recusa da cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e não tenha sido adaptado, a relação jurídica deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável inclusive a contratos antigos.

4. O Código de Defesa do Consumidor determina a nulidade de cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais do consumidor, impondo a interpretação contratual em favor da parte aderente e hipossuficiente (arts. 47 e 51, IV).

5. A cláusula que exclui o custeio de home care é abusiva, pois o atendimento domiciliar visa substituir a internação hospitalar, sendo mais econômico e benéfico ao paciente, configurando violação da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

6. A negativa de cobertura contrariou a prescrição médica e afrontou direitos fundamentais da autora, como a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

7. A falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, diante da grave vulnerabilidade da autora e do risco à sua integridade física e psíquica.

8. Aplicação do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula que exclui o custeio de tratamento domiciliar (home care) em plano de saúde é abusiva quando o serviço for prescrito como substitutivo da internação hospitalar.

2. A recusa indevida à cobertura de tratamento domiciliar essencial configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

3. Contratos antigos de plano de saúde devem ser interpretados conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor, ainda que não adaptados à Lei nº 9.656/98.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, 6º e 196; CDC, arts. 4º, 6º, III, 47, 51, IV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 948634 (Tema 123, Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20.10.2020);

STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 19.04.2021;

STJ, AgInt no AREsp 2019478/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.11.2023; TJ/BA, Súmula 12;

TJ/BA, APL 0576036-52.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 26.04.2021.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01